Tribunal: TJES
Processo: 5001188-28.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001188-28.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE e outros (5)
RECORRIDO: NICEIA MARCULINO MOREIRA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5001188-28.2020.8.08.0006

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e SIMONE FERREIRA AMORIM

RECORRIDO
S
:
NICEIA MARCULINO MOREIRA,
RONALDO DOS SANTOS MARCULINO
e SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O SR. JUIZ DE DIREITO
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

VOTO

Trata
m
-se de
recursos inominados interpostos pe
los requeridos
SIMONE e EDP em face da sentença (id. 3165693
) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
para o fim de obrigar a demandada EDP a deslocar o poste de energia e condenou os requeridos RONALDO e SIMONE ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada requerido.

Nos termos do recurso
interposto pela requerida EDP (id. 3165705
)
, a sentença merece reforma, ao
suscitar preliminar
es
de ilegitimidade passiva
e incompetência dos Juizados Especiais e, no mérito, alegar que a requerente seria a responsável pelo custeio do procedimento de remoção do poste, tratando-se de serviço cobrável.

D
e outra quadra, o recurso apresentado pela requerida SIMONE
(id. 3165723)
imputa à ré EDP a responsabilidade exclusiva pela remoção do poste de energia e, ademais,
sustente a tese de inexistência de ato ilícito indenizável.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto pela recorrente SIMONE se mostra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita e o recurso interposto pela ré EDP também foi interposto no prazo legal, cabível e devidamente preparado.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A
recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Rejeita-se a preliminar suscitada pela requerida EDP,
porquanto pela teoria da asserção as condições da ação decorrem da narrativa autora e, no caso dos autos, resta evidenciada a pertinência subjetiva desta ré/recorrente, responsável pela remoção/deslocamento
do poste.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Afasta-se, igualmente, a preliminar de incompetência dos juizados,
porquanto dispensada a produção de prova pericial, já que a parte autora não
exigiu local preciso para instalação do poste, em verdade, se trata de exigência da Defesa Civil,
dada a existência de risco de
morte
,
de modo que prescindível a produção de perícia complexa para satisfação da pretensão da autora.

É como voto.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que
no dia 03 de janeiro de 2020, após fortes chuvas, houve a queda do muro da residência de propriedade da
requerida SIMONE no
quintal
da autora

supostamente

causado
ré e por
seu esposo
(réu RONALDO),
atingindo o poste de energia e

no dia 20 de janeiro de 2020
a Defesa Civil teria atesado a necessidade de
remoção
do
poste,
além de alegar que estes requeridos teriam impedido a
re
construção do muro
e colocação do novo poste,
pelo que postulou obrigação de fazer consistente na realocação do poste em local adequado e que os requeridos SIMONE e RONALDO sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação ao recurso manejado pela requerida EDP, em que esse o argumento de que a autora seria responsável pelo pagamento do serviço de remoção do poste de energia, não se trata de hipótese disciplinada na Resolução 4141/2020 (atual Resolução 1.000/21), porquanto demonstrada a ocorrência de caso fortuito, qual seja, fortes chuvas que ocasionaram o deslocamento do poste, não se trata, portanto, de remoção a pedido do consumidor, não aplicada a disposição do artigo 102 da mencionada Resolução Normativa, pelo que se mantém a sentença quanto à imposição da obrigação de fazer à requerida EDP.

Por outro lado, relativamente aos argumentos dispensados pela demandada SIMONE, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a alegada violação a direito personalíssimo da autora em razão da conduta dos requeridos SIMONE e RONALDO, responsáveis pela queda do muro, dada a má conservação (culpa), estabelecido o nexo causal entre esta circunstância e os transtornos vivenciados pela autora, com registro de que o valor fixado em sentença (R$ 1.000,00) se mostra adequado ao dano amargado, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, votando-se pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do
s
recurso
s
interposto
s

mas se lhes
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condena-se a recorrente SIMONE ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Condena-se a recorrente EDP ao pagamento de custas (já recolhidas). Sem condenação em honorários, porquanto a parte autora se encontra desassistida de advogado.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.